Tribunal: CARF
Processo: 12448.905000/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-12

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.905000/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.328 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
SOBRARE SERVEMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
PAGAMENTO INDEVIDO. REQUISITOS.
Caracterizado o pagamento indevido, no todo ou em parte, restará aplicável a
norma contida no artigo 165, inciso I, do CTN, cabendo, portanto, o
reconhecimento do correspondente indébito, não obstante o que estiver
registrado nas declarações prestadas à Administração Tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja considerado no direito creditório pleiteado o
DARF no valor de R$ 5.715,70 (e-fl. 32), desde que o pagamento apontado encontre-se
inequivocamente disponível, ou seja, não esteja vinculado a outro débito ou tenha sido pleiteado
em outro pedido de restituição ou declaração de compensação.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado (a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.905000/2012-70
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.905000/2012-70

pagamento efetuado indevidamente ou ao maior no período de apuração maio
de 2005, no valor de R$ 6.257,34, transmitida através do PER/Dcomp no
09003.02537.161109.1.3.04-6975, pelo contribuinte Sobrare Servemar Ltda.,
CNPJ no 29.959.475/0001-91, incorporado em 01/12/2015.
A DRF Rio de Janeiro I homologou parcialmente a compensação por meio do
despacho decisório eletrônico de fl. 7, para reconhecer o direito creditório de R$
541,64, já que o pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido utilizado
também para quitar débito do contribuinte.
Cientificado do despacho em 16/03/2012 (fls. 62/63), o recorrente apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 10/11, em 17/04/2012, para argumentar
que o crédito seria formado de dois pagamentos, sendo um no valor de R$
39.806,22 (pago em 15/06/2005) e outro de R$ 5.715,70 (pago em 05/08/2005).
Afirmou que conforme declarado em DIPJ e DCTF, o valor devido da Cofins
cumulativa seria R$ 39.264,56, de modo que haveria saldo de pagamento
disponível de R$ 6.257,34.
Concluiu, para requerer o deferimento do direito creditório.
É o relatório.
A DRJ Ribeirão Preto, em sessão realizada em 24/05/2016, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade em acórdão
ementado da seguinte maneira:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PEDIDO ADICIONAL DE
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO CABIMENTO.
A reclamação, em manifestação de inconformidade, de direito creditório
superior àquele indicado na Declaração de Compensação processada configura
novo Pedido, sujeito ao rito processual cabível, observado o prazo quinquenal
previsto no art. 168 do CTN.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 12/08/2016,
apresentou em 09/09/2016 o recurso voluntário de fls. 129/131 reiterando os argumentos
deduzindo perante o colegiado de piso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é conhecido.
Sustenta a Recorrente que o seu direito creditório não fora reconhecido
integralmente porque a unidade local não considerou o DARF no valor de R$ 5.715,70, que,
embora não tivesse sido indicado no Per/Dcomp que contém a origem do crédito
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.328 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.905000/2012-70

(19371.97032.300309.1.2.04-6900), também fora recolhido indevidamente (em 05/08/2005) e,
por essa razão, deveria compor o crédito do período.
Muito embora devesse o sujeito passivo atentar-se para o fato de que a
protocolização de direito creditório de pagamento indevido oriundo de diferentes recolhimentos
demanda a transmissão de diferentes PER/DCOMP, segmentando-se, assim, o crédito, o não
atendimento a essa formalidade não tem efeitos sobre a existência do indébito, o qual já fora
formalizado pelo valor integral (R$ 6.257,34) em 30/03/2009 (data da transmissão do PER no
19371.97032), dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 168 do CTN.
Note-se que o DARF desconsiderado (fl. 32) tem valor principal de R$ 5.715,70,
que coincidente justamente com o montante não reconhecido no despacho decisório, decorrente
da subtração da parcela reconhecida de R$ 541,64 do valor pleiteado de R$ 6.257,34, de tal
modo que resta evidente que a Recorrente já buscava o reconhecimento integral deste segmento
do indébito desde o protocolo do PER no 19371.97032 em 30/03/2009.
Sobre a questão, não é demais lembrar que eventual direito de que o sujeito
passivo dispõe decorre da correta contribuição por ele devida, apurada com base nas normas
aplicáveis, em comparação com o recolhimento efetuado, a fim de se verificar se efetivamente
houve excesso de pagamento. Em caracterizado o pagamento indevido, no todo ou em parte,
restará aplicável a norma contida no artigo 165, inciso I, do CTN, cabendo, portanto, o
reconhecimento do correspondente indébito, não obstante o que estiver registrado nas
declarações prestadas à Administração Tributária.
Desse modo, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que a unidade
local considere no direito creditório pleiteado o DARF no valor de R$ 5.715,70, desde que o
pagamento apontado encontre-se inequivocamente disponível, ou seja, não esteja vinculado a
outro débito ou tenha sido pleiteado em outro pedido de restituição ou declaração de
compensação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 166
DF CARF MF
Original